Tribunal: TJMT
Processo: 1008814-46.2021.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008814-46.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVI DA SILVA SANTOS - CPF: 046.921.683-23 (APELANTE), GRACIELE TELES FRIGERI - CPF: 035.350.321-56 (ADVOGADO), ADEVANIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 567.526.441-87 (ADVOGADO), LUIS FILIPE MIRANDA DA SILVA - CPF: 096.591.091-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO COUTINHO SCARDUA - CPF: 384.612.421-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDA NONATA MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 291.934.943-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THALITA DE MACEDO SOARES - CPF: 066.312.281-31 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA - CPF: 032.248.821-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BUENERSON MIRANDA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Davi da Silva Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso/MT, em conformidade com o veredicto do Tribunal do Júri, que o condenou pela prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2.o, I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 19 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustentou nulidade do julgamento por contrariedade às provas e, subsidiariamente, pleiteou readequação da pena.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos, justificando a anulação do julgamento; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à ocorrência de
bis in idem
, frações aplicadas nas fases da dosimetria e redução pela tentativa.

III. Razões de decidir

3.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri só admite revisão quando a decisão for absolutamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no caso, havendo provas testemunhais e documentais suficientes a embasar o reconhecimento das três qualificadoras.

4.

A tentativa de homicídio foi perpetrada com diversos disparos de arma de fogo e golpes com a coronha da arma, o que causou à vítima perda de um olho e paraplegia, estando devidamente demonstrados o motivo torpe (vingança), o meio cruel (coronhadas após a vítima estar caída) e o recurso que dificultou a defesa (ataque de surpresa).

5.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta nas circunstâncias judiciais negativas: culpabilidade, antecedentes e consequências do crime, sem caracterizar bis in idem.

6.

A exclusão das coronhadas da análise da culpabilidade não alterou o
quantum
da pena, pois os demais fundamentos permaneceram válidos e suficientes.

7.

A majoração da pena intermediária em 3/6 pelas três agravantes foi proporcional e está em consonância com a jurisprudência dominante.

8.

A redução de 1/3 pela tentativa foi corretamente fundamentada na proximidade da consumação e gravidade das lesões, sendo incabível ampliar tal fração com base em suposto comportamento da vítima.

9.

Os dispositivos legais e constitucionais invocados pela defesa foram considerados, estando a matéria devidamente prequestionada.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "
1.

A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando fundada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, mesmo que contrária aos interesses da defesa.
2.

Não configura bis in idem a valoração de circunstâncias diversas na primeira e segunda fases da dosimetria, desde que fundamentadas com base em aspectos distintos.
3.

É legítima a majoração da pena intermediária em fração superior a 1/6 quando presentes múltiplas agravantes, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
4.

A fração de redução da pena pela tentativa deve refletir o grau de execução do delito e as consequências para a vítima, não cabendo aumentá-la com base em eventual comportamento da vítima.
"

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II; 59; 61, II, “c”; 67; 121, § 2o, I, III e IV; CPP, art. 593, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 83.309/MS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 06.02.2004; STJ, REsp 1816313/PB, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 16.09.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.328.456/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 09.10.2024; STJ, AgRg no HC 922.927/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 28.10.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
DAVI DA SILVA SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DAVI DA SILVA SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.o 1008814-46.2021.8.11.0040, por meio da qual, em conformidade com o veredicto do Tribunal do Júri, foi condenado como incurso no
art. 121, §2.o, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, à pena de
19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
(ID 273742384).

Nas razões recursais disponíveis no ID
273742390
, a i. defesa pretende
a
nulidade
do julgamento
e a subsequente submissão do réu a novo Júri Popular
, alegando que a decisão dos Jurados é
manifestamente contrária às provas dos autos
, especificamente no que tange ao
reconhecimento das qualificadoras
do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.
Em caráter subsidiário
, requereu a
readequação da pena
, mediante: (I) o reconhecimento de
bis in idem
na valoração simultânea das mesmas circunstâncias na primeira e na segunda fases da dosimetria; (II) a adoção da fração de 1/6 (um sexto) tanto na negativação de cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, como para o aumento pelas agravantes; (III) além de uma maior redução da pena pela tentativa, mediante a valoração do comportamento negativo da vítima.

Ao final, houve o
prequestionamento
da matéria constitucional e legal correlata com o objetivo
de eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID
273742392
, o Ministério Público refutou as teses defensivas e postulou o
desprovimento
do apelo
; linha intelectiva também estampada no parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID 283779868.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem detinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos.

É cediço que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, esse efeito restringe-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c)
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e d)
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

Atentando-se para o fato, ressai dos autos que
DAVI DA SILVA SANTOS
foi
condenado
pelo eg. Tribunal do Júri em virtude da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, porque no dia 15/05/2021, por volta das 23h40, em via pública na cidade de Sorriso/MT, motivado por vingança, efetuou
diversos disparos de arma de fogo
contra
Buenerson Miranda de Oliveira
, além de agredi-lo com
coronhadas na face
, tendo lhe causado
lesões gravíssimas
(perda de um olho e paraplegia), não se olvidando de que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu.

Nesse contexto exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise individualizada das teses arguidas nas respectivas razões recursais.

1 - Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade às provas dos autos.

Objetiva a i. defesa a submissão do apelante a um novo julgamento, sob a alegação de que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença, especificamente quanto ao reconhecimento das qualificadoras (
motivo torpe, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima)
, seria manifestamente contrária às provas dos autos.

Inicialmente, cumpre consignar que a soberania dos veredictos proferidos pelo Tribunal do Júri é princípio de estatura constitucional, erigido no artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, o qual demanda intervenção excepcional do Tribunal
ad quem
quando, e somente quando, se revelar absolutamente divorciado do conjunto probatório.

Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela se apresente absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que não será possível a anulação do
decisum
se existir nos autos mais de uma versão e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, inclusive, é o Enunciado Orientativo n.o 13, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
.

E, ao contrário do que alega a defesa, há substrato probatório mínimo que ampara a conclusão alcançada pelos jurados, no sentido de que o apelante agiu impulsionado pelo sentimento de vingança, em razão de desentendimento pretérito (motivo torpe); além de ter disparado diversos tiros contra a vítima e, ao vê-la caída ao chão, sem demonstrar qualquer compaixão, ainda a agrediu com coronhadas, o que demonstra dolo acentuado e brutalidade exacerbada, apta a ensejar sofrimento desnecessário, revelando-se bastante para sustentar a incidência da qualificadora do meio cruel. Ademais, aproximou-se do ofendido de inopino (recurso que dificultou a defesa da vítima), com disparos de arma de fogo repentinos, impedindo que este se defendesse ou reagisse.

Não se desconhece que a
vingança,
por si só, não substantiva o
motivo torpe
; a sua afirmativa, contudo, não basta para elidir a imputação de torpeza do motivo do crime, que há de ser aferida à luz do contexto do fato (STF, HC 83.309/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/02/2004) (REsp 1816313/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019). Ocorre que, apresentado fato concreto, a verificação de ser ele razão abjeta ou não à prática do homicídio é matéria afeta ao Conselho de Sentença (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 1.926.967/AM, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3/11/2021).

Não obstante
DAVI DA SILVA SANTOS
tenha refutado a autoria delituosa quando interrogado em juízo (ID 133091521), ainda na fase inquisitorial (ID 133091415) confessou ter cometido o crime doloso contra a vida, na modalidade tentada, em face de
Buenerson Miranda de Oliveira
, o que foi amplamente corroborado pela prova testemunhal judicializada, inclusive nos pontos que tratam das qualificadoras.

Por sua vez, a vítma Buenerson Miranda de Oliveira, ao ser ouvida em juízo (ID 133091513), esclareceu que no dia do fato estava na casa da sua namorada Thalita quando Davi da Silva Santos, conhecido como Neguinho Davi, chegou. Davi, sem qualquer motivo aparente, deu um murro nas suas costas. Após brigarem, Davi proferiu ameaças de morte, saiu e voltou com um revólver; ficou na frente da casa por cerca de 5 minutos, ameaçando-lhe e dizendo para ele sair. Não conseguiu ouvir claramente as ameaças, pois estava trancado dentro da casa. Davi foi embora, aparentemente com medo da polícia.

Na sequência, por volta da meia-noite/meia-noite e meia acordou na casa de Thalita e decidiu ir para a casa de sua mãe, onde morava, entretanto Davi já o esperava na esquina, no escuro, em uma moto. Ao avistá-lo, começou a atirar, tendo disparado cinco tiros. Conseguiu escapar dos três primeiros tiros, enquanto corria, todavia, o quarto tiro atingiu sua cabeça e o quinto tiro pegou abaixo da axila, perfurando seus dois pulmões e atingindo a medula, razão da perda dos movimentos nas pernas. Após cair, já sem movimento, Davi tentou terminar a execução com coronhadas na sua cabeça, as quais resultaram na perda parcial da visão de seu olho direito.

Outro não foi o sentido das declarações da Sra. Raimunda Nonata Miranda de Oliveira ao retratar em Juízo (ID 133091513) que no dia do fato seu filho estava na casa da namorada Thalita (com quem discutiu), quando Davi chegou e lhe desferiu um soco nas costas. Davi ameaçou seu filho, o qual está paraplégico e perdeu parcialmente a visão, porque o apelante tentou matá-lo na porta de sua residência. Estava dormindo quando escutou o barulho dos disparos. Saiu na porta da residência e presenciou Davi desferindo coronhadas na cabeça de seu filho, o qual já havia sido atingido na cabeça, nas costelas e no rosto.

O irmão da vítima, Luís Felipe Pereira da Silva, evidenciou perante a autoridade judicial (ID 133091513) que estava dormindo quando acordou com os barulhos de disparos de arma de fogo. Pegou uma panela de pressão e ainda visualizou o apelante correndo, reconhecendo-o como sendo o “Neguinho Davi”. Davi havia descarregado o tambor da arma, além de ter desferido coronhadas na cabeça de
Buenerson
. Sua genitora também interveio em prol da vítima. Davi deixou a motocicleta ligada e fugiu. Soube que o apelante e seu irmão brigaram horas antes do crime, na casa da Thalita.

Thalita de Macedo Soares também foi ouvida na fase judicial (ID 133091521), ao que confirmou ter se relacionado com a vítima e que no dia do fato o apelante e a vítima discutiram por causa de dinheiro. Depois
Buenerson
entrou para dentro da casa e Davi foi embora. O apelante voltou e bateu no portão, pediu para abrir e proferiu xingamentos. Como o portão estava trancado, Davi foi embora. Posteriormente soube do crime pela imprensa.

Também sob o crivo do contraditório (ID 133091521), o investigador de polícia, Willian Krisman Silva Souza narrou que “Nego Davi” atentou contra a vida do ofendido com disparos de arma de fogo. Empreendidas as diligências pertinentes, apuraram que o irmão e a genitora da vítima visualizaram o apelante efetuando disparos de arma de fogo em desfavor de
Buenerson
, o qual não consegue mais se locomover sozinho. Quando a vítima já estava caída ao solo, o apelante lhe desferiu coronhadas. O irmão e a genitora da vítima intervieram em seu favor, tendo esta última informado que o filho era usuário de drogas e tinha uma dívida de drogas com o “Macarrão” (preso à época do fato).

Esclareceu, ademais, que a vítima queria pagar a dívida para a genitora do “Macarrão”, tendo Buenerson confirmado a história da dívida com o “Macarrão”, bem como que o apelante queria receber o valor. O ofendido chegou a

entregar cinquenta reais para o apelante (abatimento da dívida), mas este não aceitou, sob o argumento de que o valor seria para comprar cerveja e não para abater a dívida, foi então que começaram a discutir. Davi foi expulso do local e a vítima lá permanecera. Posteriormente decidiu ir embora para a sua casa, sendo a vítima abordada pelo apelante quando já estava em frente à sua residência. Davi efetuou os disparos de arma de fogo em desfavor do ofendido. A motivação do crime foi a briga na casa da Thalita, onde ocorria um aniversário.

O investigador Márcio Coutinho Scardua (ID 273742383) confirmou em plenário que a vítima era usuária de drogas e no dia do fato estava em uma festa de aniversário, quando, então, o apelante chegou ao local. Ambos já tinham algum problema do passado e começaram a discutir. O apelante saiu do local revoltado e prometeu “que iria fazer algum mal para o Buenerson”. A vítima decidiu ir embora para a sua residência (aproximadamente trezentos/quatrocentos metros do local da confraternização), entretanto, Davi o estava esperando e “pegou ele totalmente de surpresa, não teve chance, não teve reação”. Efetuou disparos na direção do ofendido, acertando-lhe nas regiões da axila, das costas (pegou a medula dele) e da cabeça. Após as munições da arma de fogo acabarem, o apelante passou a desferir coronhadas na cabeça do ofendido, o qual ficou paraplégico.

No caso, a motivação do crime foi considerada repulsiva pelo Conselho de Sentença com base nos elementos de prova que indicam que o apelante tentou matar a vítima por vingança, em razão de um conflito ocorrido anteriormente, circunstância suficiente para caracterizar a torpeza da conduta.

As provas também evidenciam que o delito ocorreu com extrema crueldade, uma vez que o acusado, após disparar contra a vítima e vê-la caída, ainda desferiu golpes com a coronha da arma, revelando total ausência de piedade. Além disso, restou demonstrado que o modo de execução dificultou a defesa da vítima, pois o apelante surpreendeu-a com tiros repentinos, eliminando sua possibilidade de reação ou defesa.

Nessa ordem de ideias, a opção dos jurados pela incidência das qualificadoras previstas no art. 121, § 2.o, I, III e IV do CP não se encontra dissociada do acervo probatório constante dos autos, vez que subsistem elementos de convicção apresentados ao Conselho de Sentença que permitem a conclusão de que o recorrente agiu por motivo torpe, valendo-se de meio cruel e mediante do uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido, de maneira que o reconhecimento do mencionado tipo penal derivado pelos jurados não pode ser reputado contrário ao acervo probatório.

Em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos veredictos (STJ - AgRg no AREsp n. 2.328.456/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024).

Assim, não havendo razão para a nulidade da sentença condenatória e realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, impõe-se a manutenção da r. decisão soberana dos jurados.

2 - Da dosagem da pena.

Como pedido subsidiário, o apelante almeja a
readequação da pena
, mediante o reconhecimento de
bis in idem
na valoração simultânea das mesmas circunstâncias na primeira e na segunda fases da dosimetria; a adoção da fração de 1/6 (um sexto) tanto na negativação de cada circunstância judicial como para o aumento pela presença das agravantes, além de uma maior redução da pena pela tentativa, mediante a valoração do comportamento negativo da vítima.

Observa-se que o sentenciante individualizou a reprimenda nos seguintes termos:

“...4.1 Do delito de homicídio

O delito de homicídio qualificado é abstratamente punido com reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

1.a FASE: Circunstâncias Judiciais

Em conformidade com o art. 59 do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais:

Culpabilidade:

a conduta do réu é reprovável, ultrapassando a gravidade do ato, considerando as circunstâncias em que o delito foi praticado, pois tratou de diversos disparos de arma de fogo e também de reiteradas agressões/coronhadas na face da vítima, perfazendo todos os passos do iter criminis, o que agrava a culpabilidade de tal delito.

Antecedentes:

o réu registra antecedentes, conforme se extrai do processo de execução
SEEU 0005582-82.2017.8.11.0040
, notadamente dos processos criminais 0004254-54.2016.8.11.0040 com trânsito em julgado em 29/09/2017 e 0002157-82.2017.8.11.0093 com trânsito em julgado em 07/10/2021.

Motivos do crime
: a circunstância da motivação torpe do crime, regularmente reconhecida pelo Conselho de Sentença, a qual está utilizada como qualificadora do delito, alterando o balizamento punitivo;

Circunstâncias do crime:
a circunstância de prática de ato mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido está regularmente reconhecida pelo Conselho de Sentença, a qual será utilizada como agravante prevista no art. 61, II, “c”, do CP. Logo, deixo de valorar nesse momento;

Conduta social:
faltam elementos a valorar;

Personalidade:
faltam elementos a valor;

Consequências:
as consequências do delito fogem à normalidade, considerando todo o contexto dos autos, notadamente pelos seguintes fatos: sendo que o ofendido ficou internado durante muito tempo; perdeu um olho ficando cego, diante dos disparos/agressões/coronhadas sofridas na face; ficou paraplégico em razão dos disparos de arma de fogo, dependendo de cadeira de rodas para se locomover e também de assistência integral de terceiros para praticas os atos comuns da vida;

Aliás, a conduta está agravada ainda pelos efeitos decorrentes ao núcleo familiar da vítima, a qual relatou a genitora que mudaram de estado e ficaram traumatizados com a violência sofrida pelo ofendido.

Comportamento da vítima:
não há comprovação nos autos de que a vítima tenha colaborado de qualquer forma para a ocorrência do delito, razão porque deixo de valorar nesse ponto.

Assim sendo, aplicando o critério ideal e considerando que constam
três circunstâncias judiciais desfavoráveis
, conforme fundamentação supra, fixo a
pena-base no patamar de 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

2.a FASE: Circunstâncias Legais

Agravantes:
o réu é reincidente, conforme a condenação no Processo Criminal 0001185-14.2016.8.11.0040 pelo delito da Lei n. 10.826/03, art. 14, com pena de 2 anos de reclusão, sendo o trânsito em julgado ocorrido em 04/09/2018.

- regularmente reconhecida pelo Conselho de Sentença as agravantes do:
i)
recurso que dificultou a defesa da vítima, e
ii)
de meio cruel, incidindo respectivamente termos previstos no art. 61 do CP;

Atenuantes:
não há;

Dessa forma, considerando a existência das
03 (três) circunstâncias agravantes acima descritas (réu reincidente, agravantes do meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido)
, faço incidir o disposto no art. 67 do Código Penal, de modo que,
majoro a pena na fração de 3/6
.

Com efeito, converto a pena-base em
pena-provisória de 29 (vinte e nove) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

3.a FASE: Causas de Aumento e Diminuição

Majorantes:
não há;

Minorantes:
regularmente reconhecida pelo Conselho de Sentença a modalidade tentada da conduta, com fulcro no art. 14, inciso II, do CP; razão porque, promovo a redução no patamar mínimo de 1/3, diante dos atos executados (disparos de arma de fogo e várias agressões/coronhadas), notadamente pelas sequelas na vítima que perdeu um olho ficando cego e também paraplégico;

Assim, converto a pena intermediária em
pena definitiva em um total de 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
...”

Ou seja, percebe-se que a pena-base foi exasperada em sete anos e seis meses de reclusão acima do mínimo legal, mediante a negativação da culpabilidade, dos antecedentes e das consequências do crime, cuja fundamentação descreveu elementos concretos que realmente extrapolaram a ordinariedade do tipo, sendo incabível alegar
excesso
ou mesmo
bis in idem
na valoração da circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, sob o viés de que a fundamentação empregada para negativá-las seriam as mesmas reconhecidas pelo Conselho de Sentença para incidir as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com efeito, o Código Penal não estabelece limites mínimo ou máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais previstas em seu artigo 59, tampouco para quantificação das agravantes ou atenuantes. Confere-se ao julgador, nas duas primeiras fases da dosimetria penal, a discricionariedade para estabelecer os quantitativos que entender necessários para a reprovação e prevenção dos delitos, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, firmou-se nesta eg. Corte de Justiça que “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.” (Enunciado Orientativo n.o 39 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifou-se.

Entretanto, a fim de garantir a segurança jurídica, predomina na jurisprudência como critério de exasperação na primeira fase da dosimetria, para cada circunstância judicial negativada, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime ou a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, de igual modo abstratamente prevista,
ressalvados os casos em que há fundamentação idônea para a adoção de parâmetros mais severos
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Dadas as peculiaridades do caso, bem assim, que em se tratando do crime de homicídio esse intervalo é de 18 (dezoito) anos e, verificada a existência de três circunstâncias judiciais desabonadas, adotou-se escorreitamente patamar pouco acima do “critério ideal” de 1/8, uma vez existentes justificativas excepcionalmente graves para esse maior incremento.

Além de se tratar de réu portador de maus antecedentes criminais, o
s múltiplos disparos de arma de fogo, seguidos de reiteradas agressões/coronhadas na face da vítima, agregados às severas consequências do crime, que culminou em internação da vítima por considerável tempo, perda de um olho (ficou cego) e paraplegia, sem olvidar que transcendeu à pessoa do réu, levando familiares a se mudarem do Estado em razão do trauma sofrido, o
quantum
de exasperação foi o necessário à repressão e prevenção do delito.

Nos moldes alhures evidenciado, na primeira fase da dosimetria o juízo valorou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade com a seguinte justificativa: “
Culpabilidade:

a conduta do réu é reprovável, ultrapassando a gravidade do ato,
considerando as circunstâncias em que o delito foi praticado, pois tratou de diversos disparos de arma de fogo
e também de
reiteradas agressões/coronhadas na face da vítima
,
perfazendo todos os passos do iter criminis, o que agrava a culpabilidade de tal delito
” –
grifou-se.

Por outro lado, a qualificadora do emprego de meio cruel, reconhecida pelos jurados, decorreu do seguinte questionamento:
"
7.o QUESITO
- O Réu
DAVI DA SILVA SANTOS
utilizou-se de meio cruel, uma vez que,
golpeou por diversas e
reiteradas vezes com a coronha da arma de fogo
(“coronhadas”)
a vítima que já estava caída ao solo
?”
– grifou-se (ID 273742384).

O
“...
meio cruel
consiste na imposição de um intenso e desnecessário sofrimento à vítima, durante a concretização do intento criminoso; revela, portanto, a crueldade e insensibilidade do agente e não se confunde com o número de golpes desferidos (...) a multiplicidade de atos executórios é suficiente para negativar o vetor da
culpabilidade
...”
(TJ-AL - Apelação Criminal: 0700186-60 .2022.8.02.0072 São José da Laje, Relator.: Des . Ivan Vasconcelos Brito Júnior, Data de Julgamento: 13/03/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2024).

Ainda que clara a distinção dos elementos,
houve uma leve sobreposição
entre os fundamentos utilizados para a valoração da culpabilidade e da qualificadora, especificamente no que tange às
coronhadas
. Assim, a referência a esse ponto deve ser excluída da análise da culpabilidade, mantendo-se, nesta, apenas os fundamentos relativos aos diversos disparos de arma de fogo e ao
iter criminis
percorrido.

Isso porque, embora a culpabilidade, em sentido amplo, possa abranger a pluralidade de atos violentos, a especificidade das
coronhadas na vítima já caída
foi o fundamento central para o reconhecimento do meio cruel pelo Júri, de modo que para evitar eventual alegação de
bis in idem
, a fundamentação das “reiteradas agressões/coronhadas” deve ser considerada apenas uma vez.

Contudo, mesmo que se exclua a menção às coronhadas da análise da culpabilidade, permanecem suficientes os fundamentos relativos aos disparos e ao
iter criminis,
além dos antecedentes e das consequências gravíssimas, de modo que a pena-base fixada em 19 anos e 6 meses permanece adequada e devidamente fundamentada.

Outrossim, inexiste
bis in idem
no desabono das consequências do crime e a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima
.

As consequências do crime, enquanto resultados produzidos pela ação delituosa foi categorizada na sentença pela internação hospitalar da vítima por muito tempo; perda de um olho (ficou cego); paraplegia com dependência de cadeira de rodas para se locomover, com a necessidade de assistência integral de terceiros para a prática dos atos da vida cotidiana. Tais aspectos não se confundem com a qualificadora constante do 6.o Quesito
: “O Réu
DAVI DA SILVA SANTOS

utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que,
aproximou-se do ofendido de inopino e efetuou diversos disparos de arma de fogo em sua direção
?”
– grifou-se (ID 273742384).

Ao se analisar a segunda fase da dosimetria, verifica-se que foram reconhecidas três agravantes — reincidência, recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de meio cruel —, em razão das quais a pena foi majorada na fração de 1/2 (metade).

É pacífico nos tribunais superiores que é admissível o aumento da pena em fração superior a 1/6 quando estiverem presentes múltiplas agravantes, desde que respeitados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, não há ilegalidade no acréscimo da pena intermediária em 1/2, especialmente porque duas das três agravantes decorreram de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença e convertidas em agravantes genéricas, somando-se ainda a reincidência.

Corrobora esse entendimento,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. JÚRI. FEMINICÍCIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE. ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO (...)

3
. Não se observa ilegalidade no aumento da pena intermediária em 1/2 (metade), tendo em vista o reconhecimento de 03 (três) das 04 (quatro) qualificadoras como agravantes genéricas
e a compensação de uma delas com a atenuante da confissão, sendo devidamente fundamentada a escolha da fração de aumento.

4. Agravo regimental não provido.”
– grifo nosso - (STJ - AgRg no HC n. 922.927/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Ademais, verifica-se que a aplicação da fração de 3/6 equivale a 1/6 para cada agravante, estando em conformidade com os parâmetros usualmente aceitos na jurisprudência.

Por fim, no caso concreto, os atos executórios foram interrompidos em estágio muito próximo do resultado típico, considerando o risco concreto à vida da vítima e as severas lesões produzidas — perda de um olho e paraplegia.

O critério de redução da pena pela
tentativa
deve observar justamente o
iter criminis
percorrido: quanto mais próximo da consumação, menor a redução. Nesse aspecto, a redução de 1/3 (um terço), fixada pelo juízo, mostra-se proporcional.

A alegação de que o “comportamento negativo da vítima” justificaria a aplicação da fração máxima de redução (2/3) não prospera. O comportamento da vítima pode, em certos casos, influenciar a análise de legítima defesa, de privilégio, ou de circunstâncias judiciais na primeira fase — o que foi afastado pelo magistrado, ao consignar que a vítima não contribuiu para o delito. No entanto, tal fator não é critério legal para fixação da fração de diminuição pela tentativa, a qual se fundamenta exclusivamente no grau de execução do crime.

Assim, diante da gravidade das lesões e da multiplicidade dos atos executórios, a fração de 1/3 mostra-se adequada e justificada.

3 – Do prequestionamento.

Em derradeiro, a ilustre defesa pleiteia o prequestionamento da matéria debatida nos autos, com vistas à eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já decidiu que:
“É desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.”
(TJDFT. RESE n.o 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, julgado em 26.11.2013).

No caso presente, os dispositivos constitucionais, infraconstitucionais e supralegais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente considerados e integrados à fundamentação do voto, encontrando-se, portanto, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, acolho parcialmente os fundamentos apresentados pela defesa, tão somente quanto à exclusão da menção às coronhadas da análise da circunstância judicial da culpabilidade, sem, contudo, qualquer alteração no resultado da pena imposta.

Assim, conheço do recurso de apelação criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a condenação de
DAVI DA SILVA SANTOS
à pena de
19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, pela prática do crime previsto no art. 121, §2.o, incisos I, III e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025